Tribunal: TJSP
Processo: 1089026-90.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Cargo de Investigador de Polícia de 2a Classe – Alegação de que desempenha suas atividades em delegacia de polícia de classe hierárquica superior à do seu cargo titularizado – Pleiteado o pagamento da diferença de vencimentos, com fundamento no disposto pelo art. 6o, do Decreto-lei no 141/69 – Impossibilidade – Previsão legal específica para os ocupantes do cargo

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Cargo de Investigador de Polícia de 2a Classe – Alegação de que desempenha suas atividades em delegacia de polícia de classe hierárquica superior à do seu cargo titularizado – Pleiteado o pagamento da diferença de vencimentos, com fundamento no disposto pelo art. 6o, do Decreto-lei no 141/69 – Impossibilidade – Previsão legal específica para os ocupantes do cargo de escrivão de polícia – Vedação à equiparação sob o fundamento de isonomia, consoante o disposto pelos enunciados da Súmula 339 e Súmula Vinculante no 37 do STF – Sentença mantida – Recurso de apelação da autora não provido.